Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709078-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: T. A. D. S., A. A. D. S., H. A. D. S. IRISMAR DA SILVA FARIAS DE SOUSA, DALILA D AUREA ALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA, ADA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA, ADA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA, ADA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA DECISÃO Preliminarmente, anote-se que houve juntada de 3 (três) petições de recurso extraordinário, idênticas. Assim, à luz da unirrecorribilidade, deixo de apreciar os recursos de ID 70248569 e ID 70235892, e passo ao exame de admissibilidade do extraordinário de ID 70248568. Ademais, os recursos de ID 70248569 e ID 70235892, embora tragam razões de recurso extraordinário, foram nomeadas, equivocadamente pela parte, recursos especiais. Retifique-se, assim, a autuação para constar a interposição apenas de recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. AVÔ. DESIGNAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte. 2. A pensão por morte é benefício previdenciário (art. 40, § 7°, e art. 201, inc. V, ambos da Constituição Federal) para os dependentes do segurado. 3. O conteúdo das normas deve ser estabelecido de modo coerente com o ordenamento jurídico pátrio, para conferir unidade e harmonia, inclusive em relação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da proteção integral da criança. 4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a aludida dependência econômica e financeira dos primeiros autores. 5. A pretensão ora exercida pelos primeiros demandantes, ao recebimento da pensão por morte vitalícia, relacionada ao avô paterno, servidor público aposentado, não deve ser afastada em virtude da mera ausência de declaração expressa do servidor. 6. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal provido. 7. Recurso manejado pelos autores parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o, caput, 5o, caput e inciso I, 37, caput e inciso II, e 40, caput, todos da Constituição Federal. Para tanto, assevera desatendidos os requisitos para o pensionamento por morte no caso, pois à luz do princípio da legalidade, do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, não se vislumbra a concessão do benefício ao neto do falecido. Defende, ainda, que “ao se conceder benefício sem previsão legal expresa, além haver violação ao princípio da legalidade, acaba-se prejudicando o equilíbrio financeiro e atuarial, uma vez que o orçamento da entidade de previdência é elaborado com base nos benefícios previstos em lei e um benefício concedido sem previsão legal aumenta os custos e não se encaixa no orçamento.” (ID 70248568). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 37, caput e inciso II, e 40, caput, ambos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de índole jurídico constitucional, encontra-se devidamente prequestionada. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012